Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702775-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DOS REIS RABELO AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL (PGFN) DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto DANIELA DOS REIS RABELO contra decisão de ID 183666946, proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF nos autos do Processo Comum n. 0731801-70.2023.8.07.0015 ajuizado em desfavor de UNIÃO FEDERAL. Observa-se que não consta requerimento de gratuidade de justiça no presente recurso, nem tampouco apresentado o comprovante de recolhimento do preparo. Dessa forma, INTIME-SE, pois, a agravante para que efetue o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 02 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator